Tribunal: TJES
Processo: 5008174-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, em que se sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade da medida, com pedido de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se a medida cautelar observa o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os crimes imputados possuem pena máxima superior a quatro anos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, preenchendo os pressupostos legais da prisão preventiva.

4- A decisão cautelar fundamenta-se em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, extraídos da gravidade dos fatos e do contexto de violência associado ao tráfico de drogas.

5- Os registros criminais atribuídos ao paciente e a existência de investigações e ações penais em curso evidenciam risco de reiteração delitiva e revelam periculosidade concreta.

6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para preservação da ordem pública quando demonstrada contumácia delitiva por meio de antecedentes, investigações ou ações penais em andamento.

7- A necessidade de resguardar a ordem pública torna inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

8- O lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva não afasta a contemporaneidade da medida quando justificado pelo desenvolvimento regular das investigações.

9- A conclusão do inquérito policial em 2026 e a existência de informações recentes indicando a permanência da atuação do paciente como liderança de facção criminosa constituem elementos contemporâneos que renovam a necessidade da custódia cautelar.

10- Os elementos informativos apontam que o paciente continuaria exercendo posição de liderança e atuação operacional em organização criminosa, circunstância que reforça o risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública.

2- Registros criminais, investigações e ações penais em curso podem evidenciar contumácia delitiva e justificar a manutenção da custódia cautelar.

3- A gravidade concreta dos fatos associada ao risco de reiteração delitiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4- O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva permanece atendido quando o lapso temporal decorre do desenvolvimento da investigação e subsistem fatos atuais que demonstram a necessidade da medida.

5- Informações recentes indicativas de continuidade da atuação criminosa do investigado constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II; art. 69. CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008174-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD DE SOUSA MORAES e outros

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, em que se sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade da medida, com pedido de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se a medida cautelar observa o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os crimes imputados possuem pena máxima superior a quatro anos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, preenchendo os pressupostos legais da prisão preventiva.

4- A decisão cautelar fundamenta-se em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, extraídos da gravidade dos fatos e do contexto de violência associado ao tráfico de drogas.

5- Os registros criminais atribuídos ao paciente e a existência de investigações e ações penais em curso evidenciam risco de reiteração delitiva e revelam periculosidade concreta.

6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para preservação da ordem pública quando demonstrada contumácia delitiva por meio de antecedentes, investigações ou ações penais em andamento.

7- A necessidade de resguardar a ordem pública torna inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

8- O lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva não afasta a contemporaneidade da medida quando justificado pelo desenvolvimento regular das investigações.

9- A conclusão do inquérito policial em 2026 e a existência de informações recentes indicando a permanência da atuação do paciente como liderança de facção criminosa constituem elementos contemporâneos que renovam a necessidade da custódia cautelar.

10- Os elementos informativos apontam que o paciente continuaria exercendo posição de liderança e atuação operacional em organização criminosa, circunstância que reforça o risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública.

2- Registros criminais, investigações e ações penais em curso podem evidenciar contumácia delitiva e justificar a manutenção da custódia cautelar.

3- A gravidade concreta dos fatos associada ao risco de reiteração delitiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4- O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva permanece atendido quando o lapso temporal decorre do desenvolvimento da investigação e subsistem fatos atuais que demonstram a necessidade da medida.

5- Informações recentes indicativas de continuidade da atuação criminosa do investigado constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II; art. 69. CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RICHARD DE SOUSA MORAES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA JAGUARÉ nos autos do processo nº
5000080-68.2026.8.08.0065
,
no qual foi denunciado pelos crimes do art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II (3x), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade, bem como pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id.
19467680
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19718307
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id.
20004101
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RICHARD DE SOUSA MORAES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA JAGUARÉ nos autos do processo nº
5000080-68.2026.8.08.0065,
no qual foi denunciado pelos crimes do art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II (3x), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade, bem como pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 19467680).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19718307).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação
da ordem (id. 20004101).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta da denúncia que,
“no dia 09 de dezembro de 2023, por volta da meia noite, no bairro Novo Tempo, próximo ao Bar Sombra da Tarde, no município de Jaguaré/ES, os denunciados RICHARD DE SOUSA MORAES, vulgo “Titio” ou “Richard”, e MATEUS ELIAS DOS REIS COLATI, com vontade livre e consciente, em manifesto animus necandi, com emprego de arma de fogo (calibre 38 3 40), mataram a vítima Wallace Jhonatan Machado Araújo, vulgo “Lalaco”, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme Laudo Cadavérico (id. 88852036), bem como, tentaram matar, com emprego de arma de fogo (calibre 38 3 40) e arma branca, as vítimas Jeferson Souza Santos, Joabson Lima dos Santos e Daniel Silva Gonçalves, não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“além da gravidade concreta dos fatos, verifica-se que os elementos informativos indicam risco à ordem pública, diante do contexto de violência relacionada ao tráfico de drogas e do histórico criminal atribuído aos denunciados. Consta que RICHARD DE SOUSA MORAES possui registros de envolvimento anterior em crimes graves, inclusive com apontamentos de liderança no tráfico local (5000011-36.2026.8.08.0065, 5001804-44.2025.8.08.0065 e 5001080- 40.2025.8.08.0065) ”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar que a existência de registros criminais em desfavor do paciente justifica a prisão diante do risco de reiteração delitiva.

Ora, de acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, saliento que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
o transcurso do tempo entre o fato imputado ao acusado e a decretação da prisão preventiva, quando elastecido por conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar
” (AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023), sendo este o caso dos autos.

Embora os supostos fatos criminosos tenham supostamente ocorrido no ano de 2023, a conclusão do inquérito policial somente ocorreu neste ano, o que afasta a alegada ausência de contemporaneidade.

Ademais, consta do Relatório de Conclusão do Inquérito que o paciente é Líder de Facção Criminosa no Bairro Novo Tempo e, além de líder, atua como "braço armado" do tráfico, eliminando rivais e impondo terror. Consta ainda que
“em 19 de dezembro de 2025, uma nova testemunha compareceu espontaneamente e revelou que Richard continua no comando, ordenando execuções e "resolvendo problemas" da facção. Este fato novo renova a necessidade da prisão, provando que sua liderança não cessou”.

A
nte o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.